Tribunal: TCU
Processo: 008.161/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 503530, firmado com o/a FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, Siafi/Siconv 503530, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das atividades inerentes à qualificação social e profissional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação ¿ PNQ, visando beneficiar 10.402 educandos(as) nas populações a seguir: trabalhadores(as) do Sistema Público de Emprego - SPE e Economia Solidária; trabalhadores(as) rurais; trabalhadores(as) ocupados(as) auto-emprego; trabalhadores(as) domésticos(as); trabalhadores(as) - reestruturação produtiva; trabalhadores - inclusão social; trabalhadores(as) em situação especial; trabalhadores(as) de setores de utilidade pública: trabalhadores(as) - desenvolvimento e geração de empregos e renda; gestores(as) de Políticas Públicas e outros públicos/ações, com carga horária média de 200 horas. (no da TCE no sistema: 2147/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1960/2024-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 008.161/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elmano Férrer de Almeida (XXX.359.683-XX); Jorge Antonio Pereira Lopes de Araujo (XXX.129.884-XX); Ulysses Gonçalves Nunes de Moraes (XXX.308.813-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.